Tribunal: TJES
Processo: 0010737-94.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Ameaça
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010737-94.2018.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SILVESTRE STALONE SILVA ALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0010737-94.2018.8.08.0014

APELANTE: SILVESTRE STALONE SILVA ALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
SILVESTRE STALONE SILVA ALVES

em face da r. Sentença (
link
no Id. 3757061, 281-302), proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Colatina, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto
no art.
1
47
, do Código Penal,
à pena de
0
2
(d
ois
) m
eses

e 13 (treze) dias
de detenção
, em regime inicial
a
berto
, bem como ao pagamento de indenização mínima de R$ 500,00 (quinhentos reais) à vítima, a título de danos materiais.

Emerge da Denúncia que, no dia 19 de novembro de 2018, por volta das 11h30min, na Rua Oreste Bongiovani, nº 32, Bairro São Silvano, em Colatina, o denunciado se opôs à execução de ato legal, mediante violência e grave ameaça, bem como ameaçou de causar mal injusto e grave à vítima Valmir da Cruz de Oliveira.

Consta que, no dia dos autos, a filha do denunciado chegou na Escola de Ensino Fundamental Eugênio Meneghelli com a boca machucada, e a vítima Valmir, na qualidade de Diretor, acionou o Conselho Tutelar, que solicitou a presença do denunciado para averiguar os fatos.

Instantes depois, o denunciado chegou bastante alterado e nervoso na sede do Conselho Tutelar, batendo nas paredes e ameaçando os conselheiros, tendo adentrado sem permissão na sala dos conselheiros e retirou sua filha da sala, simulando que estaria dando um tapa em sua cara, e dizendo que poderia corrigí-la da forma que quisesse.

Em seguida, saiu do local com sua filha e se dirigiu à Escola Municipal, ocasião em que ameaçou o Diretor, dizendo que
“era de Vitória, está acostumado com o crime, e que as coisas não iriam ficar assim”
.

Em seguida, acionou-se a Polícia Militar, e, ao ser detido, o denunciado resistiu agressivamente à diligência, através de ameaças, e tentou coagir os policiais, dizendo que ligaria para o Coronel Ricardo.

Devidamente processado, o réu foi absolvido do crime de resistência, mas condenado pela prática do crime de ameaça.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Ao postular a absolvição, a defesa alega insuficiência probatória e atipicidade da conduta, pois, em seu interrogatório, o apelante realmente admitiu que estava alterado e nervoso, diante da notícia recebida de que sua filha estava machucada, e que, ao confrontar o Diretor da Escola, somente disse:
“
eu
não ten
ho
medo de cara feia
não,
porque
eu vim de Vitória
e estou acostumado com cara feia
”.

Por outro lado, a vítima relatou que, na condição de Diretor, após a professora notar que a criança estava machucada, acionou o Conselho Tutelar, que levou a criança, e, ao final do horário das aulas, o réu entrou alterado na Escola e agressivamente proferiu as ameaças descritas, dizendo que
“era de Vitória, e que aquilo não iria ficar assim”
, bem como passou a xingá-lo.

A vítima afirmou, também, que, no momento, sentiu-se amedrontado, pois estava apenas cumprindo suas obrigações como Diretor escolar e que não conhecia a família, pois era o primeiro ano da criança na escola.

A professora Guadalupe Muniz Alvarenga afirmou, em juízo, que somente ouviu dizer do que havia acontecido, pois estava no andar de cima, mas chegou a ouvir os gritos, e, por isso, não desceu.

Diante disso, em relação à
materialidade
e à
autoria
, entendo que as provas são suficientemente convincentes no sentido de que o apelante realmente proferiu as palavras mencionadas na Denúncia, uma vez que ele mesmo admitiu parte delas.

Com efeito, em casos dessa natureza, é necessário conferir credibilidade à palavra da vítima, que se apresentou harmônica com as demais provas dos autos, notadamente as declarações da professora Guadalupe, que, embora sejam indiretas quanto ao teor das palavras, relatou ter ouvido, de outro andar, os gritos do ora apelante.

Além disso, o contexto probatório também revela a veracidade das acusações, na medida em que os conselheiros tutelares e a policial militar foram unânimes em afirmar que, em outro ambiente (no Conselho Tutelar), o apelante também estava muito agressivo e descontrolado, bem como chegou a insinuar certa proximidade com um Coronel da Polícia Militar, a fim de intimidar os envolvidos.

Quanto
à alegação de ausência de dolo
e à tipicidade material
no
crime de ameaça
(art. 147, do Código Penal), é evidente que o fato de a promessa de mal injusto não ter se concretizado não afasta a tipicidade do crime de ameaça, bastando que tal promessa seja
séria
e
idônea
, ou seja,
capaz de intimidar
, violando, assim, o bem jurídico tutelado (liberdade pessoal). Em caso semelhante:

“APELAÇÃO CRIMINAL LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA E TORTURA. [...]. 2.
Sabe-se que o crime de ameaça é de natureza formal, ou seja, se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito de concretizar o mal pretendido.
[...]. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012200764087, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/06/2022, Data da Publicação no Diário: 01/07/2022)”

No caso vertente, as provas mencionadas não deixam dúvidas de que o teor das ameaças, conjugado com o contexto e a postura do apelante, revelou-se suficiente a causar temor na vítima.

Com efeito, além de a vítima ter afirmado que, no momento, se sentiu amedrontado com as palavras do acusado, o contexto revelado permite concluir pelo potencial amedrontador das palavras proferidas, na medida em que o apelante entrou repentinamente no ambiente de trabalho da vítima e, de forma agressiva, disse que aquilo
“não iria ficar assim”
e que
“era de Vitória”
, fazendo menção a um suposto envolvimento pretérito com o crime na Capital.

Vale ressaltar que o apelante admitiu que, de fato, tem um passado envolvido no contexto criminoso.

Dessa forma, o simples fato de a vítima, após relatar os fatos, ter dito
“mas pra mim, tudo bem”,
não afasta a tipicidade dos fatos, isto é, não significa que tais ameaças fossem desprovidas de seriedade e de potencial amedrontador, pois,
além de a própria vítima ter
especificamente
admitido que ficou com medo naquele momento
, a expressão mais se aproxima de um estado atual de tranquilidade e resignação, do que propriamente uma ausência de intimidação na conduta do apelante.

Diante disso, concluo que as provas acostadas nos autos são suficientes ao alcance do juízo de convicção condenatório, motivo pelo qual
o pleito absolutório não prospera.

Em relação ao pedido de redução do valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais),
arbitrado como indenização mínima pelos danos morais praticados, ressalto que foi formulado pedido expresso na exordial acusatória, sendo, portanto, aplicável o disposto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal e art. 91, I do Código Penal (REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018).

Vale ressaltar que a indenização por dano moral não tem o fim de reparar a dor, mas sim de compensar a violação a algum direito da personalidade, devendo o magistrado analisar as peculiaridades de cada caso, para que, dentro de um juízo de razoabilidade balizado pela extensão do dano (art. 944, do Código Civil), pela situação econômica dos envolvidos e pelos valores eventualmente aplicados em casos semelhantes, seja alcançado um valor mínimo proporcional, afastando-se, ao mesmo tempo, do excesso e da proteção insuficiente.

No caso específico dos autos, a vítima foi ameaçada no seu ambiente de trabalho, e em razão do cargo de Diretor de Escola Municipal, de modo que, à luz desses critérios, o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
não é excessivo, valendo sempre reiterar que o arbitramento mínimo realizado em âmbito penal pode ser complementado em ação cível própria, bem como eventual alegação de incapacidade econômica poderá ser mitigada pelo juízo da execução.

Ressalto que, em outros casos de crime de ameaça, este eg. TJES já sufragou indenizações mínimas de R$ 1.000,00 (mil reais)
1
e R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
2
, de modo que não há excesso no valor aplicado pelo Juízo de origem.

Por fim, com relação aos
honorários de advogado dativo
, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, a advogada apresentou as razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)
à advogada Dra.
Ana Paula Aragão dos Santos
, OAB/ES nº
25.761
,
atualizados pela taxa SELIC, a partir do arbitramento (data da Sessão).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
N
EGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
TJES, Classe: Apelação Criminal, 016200000186, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022.

2
TJES, Classe: Apelação Criminal, 048210092705, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 03/02/2022.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0010737-94.2018.8.08.0014

APELANTE: SILVESTRE STALONE SILVA ALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA (ART. 147, DO CÓDIGO PENAL).

ABSOLVIÇÃO.
REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA PELOS DANOS MORAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
I
M
PROVIDO.

1. Impossível acolher o pleito absolutório, pois as declarações da vítima são firmes e harmônicas com as demais provas que compõem o caderno processual.

2. As provas dos autos não deixam dúvidas de que o teor das ameaças, conjugado com o contexto e a postura do apelante, revelou-se suficiente a causar temor na vítima.

3. A indenização por dano moral não tem o fim de reparar a dor, mas sim de compensar a violação a algum direito da personalidade, devendo o magistrado analisar as peculiaridades de cada caso, para que, dentro de um juízo de razoabilidade balizado pela extensão do dano (art. 944, do Código Civil), pela situação econômica dos envolvidos e pelos valores eventualmente aplicados em casos semelhantes, seja alcançado um valor mínimo proporcional, afastando-se, ao mesmo tempo, do excesso e da proteção insuficiente.

4. Caso em que a vítima foi ameaçada no seu ambiente de trabalho, e em razão do cargo de Diretor de Escola Municipal, de modo que o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) arbitrado pelo Juízo
a quo
não é excessivo, valendo sempre reiterar que o arbitramento mínimo realizado em âmbito penal pode ser complementado em ação cível própria, bem como eventual alegação de incapacidade econômica poderá ser mitigada pelo juízo da execução.

5. Fixados honorários recursais ao advogado dativo.

6
. Recurso
a que
se
n
ega

provi
mento
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.